Tribunal: CARF
Processo: 10880.919641/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919641/2017-81
ACÓRDÃO
1202-001.433 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCTF. ÔNUS DA PROVA.
Recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar o erro no preenchimento
de DCTF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa.

RELATÓRIO

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.433 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919641/2017-81
2
Trata-se de DCOMP, que utilizou alegado crédito de saldo negativo de CSLL apurado
no 4o trimestre do ano-calendário de 2008, no valor originário de R$ 1.100.336,75.
O saldo negativo não foi reconhecido uma vez que a recorrente informou em
DCOMP o pagamento de DARF no valor de R$ 12.833.907,84 e o mesmo valor confessado como
devido em DCTF. Dessa forma, o pedido de restituição foi indeferido por despacho decisório.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou a nulidade do
Despacho Decisório; homologação da DIPJ (na qual declarou valor de CSLL devida de R$
11.733.571,09); inexistência de lesão ao Fisco; e impossibilidade de retificação da DCTF.
Os argumentos apresentados pela Recorrente foram rejeitados em primeira
instância, por acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese que:
 Preencheu incorretamente a sua DCTF
 Apurou sob provisão no Livro Razão imposto a pagar no valor de R$
12.833.907,84;
 Posteriormente, após diversas adições e exclusões, tais como despesas
dedutíveis, variações cambiais, receitas e reversões de provisões, etc,
apurou o valor a menor de R$ 11.733.571,09;
 Considerando o valor recolhido em DARF (R$ 12.833.907,84) e o valor
devido apurado em DIPJ (R$ 11.733.571,09), alega ter direito à restituição
no valor pleiteado no PER que deu origem ao presente processo.
A Recorrente instruiu o seu recurso com três arquivos em formato excel, contendo:
(i) Livro Razão Analítico; (ii) Demonstração de Resultado de Exercício; e (iii) Demonstração do
Lucro Real.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, a Recorrente alega ter incorrido em erro material no
preenchimento da DCTF. Alega que:
 Preencheu incorretamente a sua DCTF
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.433 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919641/2017-81
3
 Apurou sob provisão no Livro Razão CSLL a pagar no valor de R$
12.833.907,84
 Posteriormente, após diversas adições e exclusões, tais como despesas
dedutíveis, variações cambiais, receitas e reversões de provisões, etc,
apurou o valor a menor de R$ 11.733.571,09
 Considerando o valor recolhido em DARF (R$ 12.833.907,84) e o valor
devido apurado em DIPJ (R$ 11.733.571,09), alega ter direito à restituição
no valor pleiteado no PER que deu origem ao presente processo.

Este Conselho possui entendimento pacificado no sentido de que erros no
preenchimento da DCTF não são suficientes para o indeferimento do PER ou não homologação da
DCOMP quando o contribuinte é capaz de demonstrar, através de sua contabilidade, o alegado
erro.
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
No caso em questão, a Recorrente alega que o valor informado em DCTF (R$
12.833.907,84) é superior àquele que considera devido e que foi informado em sua DIPJ (R$
11.733.571,09).
Afirma que a diferença entre os valores informados em DCTF e DIPJ pode ser
explicada pelas “diversas adições e exclusões, tais como despesas dedutíveis, variações cambiais,
receitas e reversões de provisões, etc.”.
No entanto, a Recorrente não comprova e nem mesmo detalha quais seriam as
referidas adições e exclusões por ela consideradas na apuração do valor de R$ 11.733.571,09.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação do erro no preenchimento da
DCTF, entendo que não merece provimento o recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.433 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919641/2017-81
4

Fl. 199
DF CARF MF
Original